Tribunal: TJES
Processo: 5006148-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006148-11.2021.8.08.0000

AGVTE: CARLINDO PAULO ARDISSON e OUTRA

AGVDO: GEONES FREITAS ARDISSON e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, REALOCASSEM E RECONSTRUISSEM SEU SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRAZO LIMITATIVO FIXADO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA ADOÇÃO DE CAUTELAS PARA EVITAR A INTENSIFICAÇÃO DOS CONFLITOS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO.

1.
Não havendo caminho público até as águas, a busca e a retirada estão asseguradas por lei, já que a pessoa que a elas não tenha acesso tem para si dois direitos “o de aproveitamento da água e o uso de um caminho para a fonte, ou nascente, ou corrente” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas – 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 533).
2.
Com relação ao prazo de tolerância de 10 (dez) dias estabelecido para a reconstrução do aqueduto, há razões para crer que passara despercebida, pelo Órgão “a quo”, a necessidade de manutenção das tubulações, sobretudo diante dos constantes entupimentos causados por folhas e detritos.
3.

Embora seja possível depreender o direito dos Agravantes de realizar as manutenções nas tubulações do aqueduto, é forçoso reconhecer que, na atualidade, os ânimos das partes ainda se encontram bastante exaltados, motivo pelo qual eventuais ingressos na propriedade dos Agravados para reparos, quando isso se fizer necessário, deverão observar as seguintes medidas de cautela, a saber: (1) necessidade de prévio aviso aos Recorridos – realizado, sempre que possível, por terceiro alheio ao conflito; (2) que a manutenção seja realizada por pessoas alheias ao conflito – ou seja, diversas dos Agravantes –, a fim de evitar discussões e altercações entre os familiares.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006148-11.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006148-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLINDO PAULO ARDISSON e outros
AGRAVADO: GEONIS FREITAS ARDISSON e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006148-11.2021.8.08.0000

AGVTE: CARLINDO PAULO ARDISSON e OUTRA

AGVDO: GEONES FREITAS ARDISSON e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal manejado por
Carlindo Paulo Ardisson
e
Deuza Massaruti Ardisson
,
haja vista estarem inconformados com a r. decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da Comarca de Vargem Alta, o qual, nos autos da
“ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos”

ajuizada em face de
Geones Freitas Ardisson
,
Géssica de Freitas Ardisson Fassarela
e
Juarez Virgílio Ardisson
, ora Agravados,

determinara a reintegração dos Agravantes na posse para que estes, no prazo de 10 (dez) dias, pudessem realocar e reconstruir seu sistema de irrigação.

Segundo o petitório recursal, ao estabelecer, na assentada do dia 16/09/2021, que os Agravantes somente teriam 10 (dez) dias para a reconstrução do aqueduto, o Órgão “a quo”, indiretamente, acabou por inviabilizar o uso da referida servidão legal, a qual, em virtude de entupimentos, necessita de manutenções constantes.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Extrai-se dos autos que
Carlindo Paulo Ardisson
e
Deuza Massaruti Ardisson
, ora Agravantes, empregam um aqueduto para a irrigação de suas lavouras, o qual, durante um período considerável, atravessara a propriedade dos Agravados.

Ocorre que, após um conflito familiar envolvendo certa área de terras, os ânimos das partes se acirraram e, a partir de então, situações jurídicas longevas e consolidadas no tempo passaram a não ser toleradas, como será visto a seguir.

Segundo a prova dos autos, depois de um desacordo ocorrido na data de
29/01/2021
– formalizado no Boletim Unificado juntado ao ID 1813896 –, iniciou-se uma verdadeira espiral de conflitos, como revelam, por exemplo, outros Boletins lavrados poucos dias depois – na data de
05/02/2021
, para ser mais preciso –, ora envolvendo a pessoa de Géssica de Freitas Ardisson (BU 44257173) – que dirigira ameaças à Srª Deuza Massaruti Ardisson –, ora envolvendo as pessoas de Juarez Virgílio Ardisson e Geones Freitas Ardisson – este último, o aparente responsável pela destruição das tubulações da irrigação –, como se depreende do BU 44257274, cujo relato fático é o seguinte:

“[...] a vítima ao ir trabalhar como normalmente faz todos os dias em sua plantação de inhame para que fizesse a irrigação diária da lavoura, chegando ao local deparou-se com toda a extensão do encanamento da irrigação destruída, sendo que este encanamento sempre passou pela propriedade do irmão da vítima, que detém hoje a posse do terreno, o Sr. Juarez Virgílio Ardisson. Que esse encanamento é usado há mais de 20 anos pela vítima [...]. Que acredita que a destruição do encanamento tenha sido uma forma de retaliação de seu irmão Juarez Virgílio Ardisson, tendo em vista discussão ocorrida em 29/01/2021, em razão de uma disputa por uma área de terras de aproximadamente 15 metros quadrados [...]. Além de seu irmão Juarez, sua sobrinha Géssica e seu sobrinho Geonis também estão envolvidos na destruição do encanamento da irrigação. Que o prejuízo estimado pela vítima entre seus gastos com a irrigação destruída e a plantação que foi e continua sendo totalmente prejudicada pela falta de irrigação chega ao valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Queo senhor Luiz Dadalto que é parceiro da vítima na plantação de inhames recebeu uma ligação em 04/02/2021, por volta das 13hs., do Sr. Geonis, pedindo desculpas por ter quebrado o encanamento [...].”

Pois bem. Sob a influência dos princípios e direitos fundamentais catalogados na CR/88 – todos dotados de inegável força normativa –, o Direito Civil contemporâneo vem experimentando uma profunda revitalização, por meio da qual seus conceitos, categorias e institutos passam a ser lidos e entendidos à luz da solidariedade social e da dignidade humana.

O direito às águas e a seu curso e transporte constitui matéria de inegável importância para a sobrevivência de pessoas e animais e também para a indústria e, de forma especial para a agricultura, apresentando, pois, nítido caráter social.

Destinada a atender às necessidades primordiais do ser humano, a
água
, antes tratada como um bem apropriável pelo particular – ou seja, um bem privado, de titularidade do dono do imóvel onde tivesse sua nascente –, passou a se tornar um
bem do domínio público
– o que não significa dizer que seu domínio é do Estado, mas, sim, que
pertence a todos
.

Com efeito, de acordo com a previsão do art. 1º, I e IV, da Lei 9.433/97, a água é um
bem de domínio público
, e sua gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. O direito à água essencial é, portanto, sob a ótica do Direito Civil, um direito de vizinhança, um direito ao aproveitamento de uma riqueza natural pelos proprietários de imóveis que sejam ou não abastecidos pelo citado recurso hídrico.

Aliás, o art. 1.230 do CCB/02 também autoriza essa conclusão, sobretudo quando enuncia que
“
a propriedade do solo não abrange
as jazidas, minas e demais recursos minerais,
os potenciais de energia hidráulica
[...]”
.

Em se tratando a água de bem do domínio público, cujo uso deve ser franqueado a uma multiplicidade de interessados, impende investigar, nesse expediente de cognição sumária, se realmente existe um direito dos Recorrentes à passagem de aqueduto pelas terras dos Agravados, circunstância que exige uma leitura detida do art. 1.293 do CCB/02, assim grafado:

“Art. 1.293-
É permitido a quem quer que seja
, mediante prévia indenização aos proprietários prejudicados,
construir canais, através de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito
, indispensáveis às primeiras necessidades da vida, e, desde que não cause prejuízo considerável à agricultura e à indústria, bem como para o escoamento de águas supérfluas ou acumuladas, ou a drenagem de terrenos.”

A respeito do tema, ARNOLD WALD assevera que
“a passagem por terreno alheio do aqueduto é permitida pela lei e independe do consentimento do vizinho; trata-se de imposição legal que atende ao interesse social e na qual só se especifica uma indenização para evitar que seja sacrificada a propriedade individual”
(
in
Direito das Coisas – 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 165).

A obrigatoriedade da sujeição ao direito do vizinho às águas é também ressaltada pelo art. 1.294 do CCB/02, que prevê a aplicação ao aqueduto das regras da passagem de cabos e tubulações, a qual é obrigatória, conforme as regras dos arts. 1.286 e 1.287 do CCB/02.

De fato, não havendo caminho público até as águas, a busca e a retirada estão asseguradas por lei, já que a pessoa que a elas não tenha acesso tem para si dois direitos
“o de aproveitamento da água e o uso de um caminho para a fonte, ou nascente, ou corrente”

(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas – 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 533)
. No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência do Colendo STJ, como ilustra a ementa a seguir:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO ÀS ÁGUAS. ART. 1.293 DO CC/02. DIREITO DE VIZINHANÇA. PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL. RESTRIÇÕES INTERNAS. PASSAGEM DE ÁGUAS. OBRIGATORIEDADE. REQUISITOS. ÁGUA. BEM DE DOMÍNIO PÚBLICO. USO MÚLTIPLO. ART. 1º, I E IV, DA LEI 9.433/05. PRÉVIA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO. [...]. O direito de propriedade, de acordo com o constitucionalismo moderno, deve atender a sua função social, não consistindo mais, como anteriormente, em um direito absoluto e ilimitado, já que a relação de domínio, agora, possui uma configuração complexa - em tensão com outros direitos igualmente consagrados no ordenamento jurídico. 5. Os direitos de vizinhança são manifestação da função social da propriedade, caracterizando limitações legais ao próprio exercício desse direito, com viés notadamente recíproco e comunitário. O que caracteriza um determinado direito como de vizinhança é a sua imprescindibilidade ao exercício do direito de propriedade em sua função social.
6. O direito à água é um direito de vizinhança, um direito ao aproveitamento de uma riqueza natural pelos proprietários de imóveis que sejam ou não abastecidos pelo citado recurso hídrico, haja vista que, de acordo com a previsão do art. 1º, I e IV, da Lei 9.433/97, a água é um bem de domínio público, e sua gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. 7. Se não existem outros meios de passagem de água, o vizinho tem o direito de construir aqueduto no terreno alheio independentemente do consentimento de seu vizinho; trata-se de imposição legal que atende ao interesse social e na qual só se especifica uma indenização para evitar que seja sacrificada a propriedade individual.
8. Recurso especial desprovido.” (REsp 1616038/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Com relação ao prazo de tolerância de
10 (dez) dias estabelecido para a reconstrução do aqueduto, há razões para crer que passara despercebida, pelo Órgão “a quo”, a necessidade de manutenção das tubulações, sobretudo diante dos constantes entupimentos causados por folhas e detritos. Acerca do assunto, o Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934) estabelece o seguinte, “in verbis”:

“Art. 126. Correrão por conta daquele que obtiver a servidão do aqueduto todas as obras necessárias para a sua conservação, construção e limpeza.

Parágrafo único.
Para este fim, ele poderá ocupar, temporariamente os terrenos indispensáveis para o depósito de materiais
, prestando caução pelos prejuízos que possa ocasionar, se o proprietário serviente o exigir.”

“Art. 127. É inerente a servidão de aqueduto o direito de trânsito por suas margens para seu exclusivo serviço
.”

“Art. 130. A servidão de aqueduto não obsta a que o dono do prédio serviente possa cercá-lo, bem como edificar sobre o mesmo aqueduto, desde que não haja prejuízo para este, nem se impossibilitem as reparações necessárias.

Parágrafo único. Quando tiver de fazer essas reparações, o dominante avisará previamente ao serviente
.”

Embora seja possível depreender o direito dos Agravantes de realizar as manutenções nas tubulações do aqueduto, é forçoso reconhecer que, na atualidade, os ânimos das partes ainda se encontram bastante exaltados, motivo pelo qual
eventuais ingressos na propriedade dos Agravados para reparos, quando isso se fizer necessário, deverão observar as seguintes medidas de cautela, a saber
:
(
1
)
necessidade de prévio aviso aos Recorridos – realizado, sempre que possível, por terceiro alheio ao conflito, como por exemplo o Sr. Luiz Dadalto, parceiro do Agravante Carlindo na lavoura de tubérculos;
(2)
que a manutenção seja realizada por pessoas alheias ao conflito – ou seja, diversas dos Agravantes –, a fim de evitar discussões e altercações entre os familiares.

Embora as medidas acima não ofereçam a operabilidade e celeridade pretendidas pelos Agravantes, certamente serão muito menos graves e traumáticas do que uma tragédia no seio familiar, a qual obviamente se pretende evitar.

Diante desse cenário, está configurado o requisito da
“probabilidade de provimento do recurso”
(parágrafo único do art. 995 do CPC/2015).

Com relação ao
perigo de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação
, também está evidenciado, porque a falta de irrigação poderá comprometer a lavoura de inhame dos Agravantes, afetando, por via de consequência, a própria subsistência digna destes.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, apenas para
franquear o acesso às tubulações da irrigação que cortam a propriedade dos Agravados para reparos e manutenções sem a limitação de prazo prevista pelo Juízo de origem,
desde que observadas as seguintes
medidas de cautela
: (
1
) necessidade de prévio aviso aos Agravados – realizado, sempre que possível, por terceiro alheio ao conflito; (
2
) que a manutenção dos encanamentos e demais instalações seja realizada por pessoas alheias ao conflito – ou seja, diversas dos Agravantes –, a fim de evitar discussões e altercações entre os familiares.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006148-11.2021.8.08.0000

AGVTE: CARLINDO PAULO ARDISSON e OUTRA

AGVDO: GEONES FREITAS ARDISSON e OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DOS AGRAVANTES NA POSSE PARA QUE, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, REALOCASSEM E RECONSTRUISSEM SEU SISTEMA DE IRRIGAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DO PRAZO LIMITATIVO FIXADO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA ADOÇÃO DE CAUTELAS PARA EVITAR A INTENSIFICAÇÃO DOS CONFLITOS FAMILIARES. RECURSO PROVIDO.

1.
Não havendo caminho público até as águas, a busca e a retirada estão asseguradas por lei, já que a pessoa que a elas não tenha acesso tem para si dois direitos “o de aproveitamento da água e o uso de um caminho para a fonte, ou nascente, ou corrente” (RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas – 7ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 533).
2.
Com relação ao prazo de tolerância de 10 (dez) dias estabelecido para a reconstrução do aqueduto, há razões para crer que passara despercebida, pelo Órgão “a quo”, a necessidade de manutenção das tubulações, sobretudo diante dos constantes entupimentos causados por folhas e detritos.
3.

Embora seja possível depreender o direito dos Agravantes de realizar as manutenções nas tubulações do aqueduto, é forçoso reconhecer que, na atualidade, os ânimos das partes ainda se encontram bastante exaltados, motivo pelo qual eventuais ingressos na propriedade dos Agravados para reparos, quando isso se fizer necessário, deverão observar as seguintes medidas de cautela, a saber: (1) necessidade de prévio aviso aos Recorridos – realizado, sempre que possível, por terceiro alheio ao conflito; (2) que a manutenção seja realizada por pessoas alheias ao conflito – ou seja, diversas dos Agravantes –, a fim de evitar discussões e altercações entre os familiares.

4.

Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5006148-11.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.